Tribunal: TJSP
Processo: 2131553-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu as pesquisas pelos sistemas CCS-Bacen, SEM PARAR e CONECTAR – Inconformismo – Não acolhimento – CCS-BACEN – Descabimento - Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu as pesquisas pelos sistemas CCS-Bacen, SEM PARAR e CONECTAR – Inconformismo – Não acolhimento – CCS-BACEN – Descabimento - Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares - Inocorrência de indícios de fraude financeira – Expedição ofícios às empresas de serviços SEM PARAR e CONECTAR - Inutilidade de envio de ofícios para mencionadas empresas - Impossibilidade de obtenção de informações sobre a posse de veículos por meio de tais empresas - Possibilidade de atingimento de patrimônio de pessoa que não faz parte da relação jurídica existente no processo – Decisão mantida – Recurso desprovido*.